Tribunal: TJSP
Processo: 1009817-70.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo internacional – Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo parcial do autor – Atraso de voo e perda de conexão – Passageiro que chegou a seu destino final com 24 (vinte quatro) horas de atraso – Responsabilidade da companhia aérea – Dano moral caracterizado. Sentença que condenou a companhia aérea no pagamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo internacional – Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo parcial do autor – Atraso de voo e perda de conexão – Passageiro que chegou a seu destino final com 24 (vinte quatro) horas de atraso – Responsabilidade da companhia aérea – Dano moral caracterizado. Sentença que condenou a companhia aérea no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pretensão de fixação em R$ 13.000,00 – Cabimento de majoração, porém, razoável fixa-la em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em vista das circunstâncias do caso concreto – Sucumbência integral da ré. Inteligência da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009817-70.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUKASZ
ZIELINSKI, é apelada AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009817-70.2020.8.26.0002 -Voto no 8889
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1009817-70.2020.8.26.0002
Apelante: Lukasz Zielinski
Apelada: Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 5a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Regina de Oliveira Marques
Voto no 8889
APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo internacional
Ação de indenização por danos morais Sentença de parcial
procedência Inconformismo parcial do autor Atraso de
voo e perda de conexão Passageiro que chegou a seu
destino final com 24 (vinte quatro) horas de atraso

Responsabilidade da companhia aérea
Dano moral
caracterizado. Sentença que condenou a companhia aérea no
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais). Pretensão de fixação em R$
13.000,00 Cabimento de majoração, porém, razoável fixa-
la em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em vista das
circunstâncias do caso concreto Sucumbência integral da
ré. Inteligência da Súmula 326 do Superior Tribunal de
Justiça
Sentença reformada em parte
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 251/258, cujo relatório se adota, que,
em ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré no
pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
corrigido e acrescido de juros desde a data da sentença. Em razão da
sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e
despesas processuais na proporção de 30% para o autor e 70% para a ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009817-70.2020.8.26.0002 -Voto no 8889
3
e honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.
O autor apela a fls. 272/282. Sustenta, em
síntese, que em virtude de atraso em voo e, consequentemente, da perda
conexão
para
voo
internacional,
experimentou
danos
morais
reconhecidos pela r. sentença que, no entanto, merece reparo para
majoração da indenização, porquanto, além da falta de informação da ré
acerca da real situação, teve sua viagem atrasada em 24 horas, sem
acomodação em outro voo antes desse período, próprio ou de terceiros,
fato que culminou na perda de compromisso inadiável, aliado à ausência
de adequado suporte material pela ré, o que agrava a falha na prestação
dos serviços. Pede a fixação da indenização em R$ 13.000,00. Aduz,
ainda, que a fixação da indenização em patamar inferior ao pedido não
configura sucumbência recíproca, requerendo a condenação da apelada
ao pagamento integral das verbas sucumbenciais, com majoração da
verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
A ré apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso (fls. 289/295).
É o relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente.
Conforme documentos juntados aos autos, a
apelante adquiriu passagem aérea da apelada para ir de São Paulo até
Quito com escala em Lima. Contudo, o primeiro voo atrasou e, por esta
falha, perdeu o segundo voo, tendo chegado ao destino final com 24

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009817-70.2020.8.26.0002 -Voto no 8889
4
horas de atraso.
A companhia aérea não nega o ocorrido, porém
afirma inexistir ato ilícito por si praticado, eis que o atraso teria
decorrido de problemas operacionais, alegando ter adotado as
providências devidas para atender os passageiros da melhor maneira
possível, tendo os reacomodado no próximo voo disponível. Além de
refutar a responsabilidade civil, se insurge contra a majoração dos danos,
que reputa inexistentes, eis que, não houve grande aborrecimento ou mal
injusto.
Todavia, a prestação de assistência material,
com fornecimento de alimentação e hospedagem, conquanto mitigue os
danos sofridos, não os elimina. Ademais, não seria admissível que a
apelada deixasse o passageiro desamparado por tanto tempo, em outro
país, até que embarcasse no voo para o qual realocado, ressaltando-se
que, conforme demonstrado pelo apelante, na mesma data, 4 voos de
outras companhias saíram, na hora prevista, com destino ao mesmo
aeroporto (fls. 114), o que ratifica a responsabilidade atribuída à apelada.
Tratando-se de transporte aéreo internacional,
aplica-se ao caso a Convenção de Montreal, que limita as condenações a
título de dano material, mas não aquelas a título de dano moral.
Em vista de todos os fatos expostos, a
prestação de serviços deficitária pela companhia aérea foi causa direta
dos transtornos experimentados pelo apelante, de sorte que o nexo
causal está configurado, ensejando a responsabilização da apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009817-70.2020.8.26.0002 -Voto no 8889
5
segundo a Convenção de Montreal.
O dano moral sofrido pelo passageiro está
caracterizado, vez que a longa demora até o novo voo lhe gerou
frustração e atrasos, tendo chegado ao destino com atraso de 24 horas
em relação à prevista. Assim, os transtornos sofridos ultrapassam o mero
aborrecimento e o dissabor cotidiano, de forma que é devida indenização
por dano moral, nos termos do artigo 5o, inciso X da Constituição
Federal.
O apelante pede a majoração da indenização,
fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para R$ 13.000,00
(treze mil reais).
O valor da indenização por dano moral deve
atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida pela
vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além
disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa,
sua gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima.
Por fim, deve ser analisada a situação econômica das partes.
De relevo notar que, não obstante o expressivo
atraso, o contrato de transporte foi cumprido, tendo o apelante chegado
em segurança ao destino, sendo que, conforme admite, lhe foram
fornecidos alimentação, transporte e hospedagem, de forma que, apesar
da configuração do dano, esse foi atenuado em vista das providências
adotadas pela apelada.
Em
vista
dos
parâmetros
citados,
das
circunstâncias do caso concreto e do entendimento desta C. Câmara em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009817-70.2020.8.26.0002 -Voto no 8889
6
casos semelhantes, majoro a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil
reais), valor que repara os transtornos sofridos e não causa o
enriquecimento sem causa do apelante.
E com razão o apelante no que se refere à
sucumbência. Observe-se que a condenação a título de dano moral em
montante inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca,
conforme a Súmula no 326 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, dá-se parcial provimento ao
recurso para majorar a indenização pelos danos morais, para a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção e juros na forma
estabelecida na r. sentença, eis que não houve insurgência quanto a este
tópico, atribuindo-se à apelada a responsabilidade integral pelas verbas
sucumbenciais, com honorários advocatícios fixados em 12% do valor
da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Estatuto Processual, já
considerada a atuação em grau recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora